Tribunal: TJMT
Processo: 1044337-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO FALIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFLITO ENTRE ART. 47 DO CPC E ART. 76 DA LEI Nº 11.101/2005. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044337-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIZABETH AYAKO NISHIMURA FERREIRA - CPF: 332.374.842-53 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.747.842/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ANTONIO ECKERT - CPF: 325.826.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM LUCIA LUIZ DA MOTA ECHERT - CPF: 387.987.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA BARCO - CPF: 631.270.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO YUKIO SATO - CPF: 502.469.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO FALIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFLITO ENTRE ART. 47 DO CPC E ART. 76 DA LEI Nº 11.101/2005. PREVALÊNCIA DA COMPE
TÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por ELIZABETH AYAKO NISHIMURA FERREIRA, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta. A demanda originária objetiva a declaração de domínio sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Elizabeth II”, com área de 2.113,1355 hectares, abrangendo as matrículas nº 2.549, 2.550 e 2.551 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. O agravante sustenta que a proprietária registral integra grupo econômico cuja falência foi decretada, com extensão dos efeitos da quebra e indisponibilidade de bens, atraindo a competência do juízo universal da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de usucapião que versa sobre imóvel formalmente pertencente a empresa integrante de grupo econômico falido deve ser processada e julgada pelo juízo da situação do imóvel (art. 47 do CPC) ou pelo juízo universal da falência (art. 76 da Lei nº 11.101/2005).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76 da Lei nº 11.101/2005 estabelece a indivisibilidade e a universalidade do juízo falimentar, conferindo-lhe competência para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as exceções legais.

A norma especial da Lei de Falências prevalece sobre a regra geral do art. 47 do CPC quando a controvérsia envolve bem integrante do patrimônio da massa falida.

A documentação comprova que a proprietária registral do imóvel integra grupo econômico cuja falência foi decretada, com extensão dos efeitos da quebra, desconsideração da personalidade jurídica e indisponibilidade de bens.

O eventual reconhecimento da usucapião implica perda patrimonial imediata e subtração de ativo relevante da massa falida, afetando a par conditio
creditorum
e a satisfação dos credores.

A centralização das demandas no juízo falimentar evita decisões conflitantes e assegura a adequada administração e preservação do acervo patrimonial arrecadado.

A alegação de que a prescrição aquisitiva se consumou antes da decretação da falência constitui matéria de mérito, cuja apreciação compete ao juízo competente, não podendo fundamentar a fixação da competência por juízo diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo universal da falência processar e julgar ações de usucapião envolvendo bens da massa falida, em razão do princípio da universalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência do juízo universal da falência, prevista no art. 76 da Lei nº 11.101/2005, prevalece sobre a regra do foro da situação do imóvel quando a ação de usucapião envolve bem integrante da massa falida.

A ação de usucapião que possa implicar subtração de ativo da massa falida deve ser processada e julgada pelo juízo falimentar, em observância ao princípio da universalidade e à preservação da par conditio
creditorum
.

A alegação de consumação da prescrição aquisitiva antes da decretação da falência constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 84.752/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2007, DJ 01.08.2007; STJ, CC 114.842/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.02.2015,
DJe
03.03.2015; TJ-MG, AI 2361152-65.2024.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 16.10.2024; TJ-PR, AI 0070027-50.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 05.03.2025; TJ-SP, AI 2161871-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lia Porto, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1044337-06.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

ELIZABETH AYAKO NISHIMURA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta nos autos da Ação de Usucapião (Processo n. 10019
13-76.2022.8.11.0024), ajuizada por ELIZABETH AYAKO NISHIMURA FERREIRA.

A ação originária visa à declaração de domínio, por usucapião extraordinária, sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Elizabeth II", com área de 2.113,1355 hectares, abrangendo as matrículas nº 2.549, 2.5
50 e 2.551 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Em sua contestação, o agravante arguiu a incompetência absoluta do juízo cível, sob o fundamento de que a proprietária registral do imóvel, AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA., integra grupo econômico cuja falência foi decretada nos autos do processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, em trâmite na Vara de Falências da Comarca de Vitória/ES.

Sustentou que a extensão dos efeitos da quebra a todas as empresas do grupo, com a indisponibilidade de seus bens, atrai a competência do juízo universal da falência, conforme o art. 76 da Lei
nº 11.101/2005.

A decisão agravada rejeitou a preliminar, estabelecendo que a ação de usucapião possui natureza de ação real imobiliária, regida pela competência absoluta do foro da situação do imóvel
,
nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante reitera a tese de competência do juízo falimentar, em razão do potencial impacto da demanda sobre o acervo patrimonial da massa falida e o princípio da par conditio
creditorum
.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ações de usucapião sobre bens da massa falida devem ser julgadas pelo juízo universal da falência.

Deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo (id. 335519396).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 342741373), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a competência para julgar ações de usucapião é absoluta do local do imóvel, e que o direito de propriedade foi adquirido em momento anterior à decretação da falência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 349347365), sustentando que a competência para julgar a ação de usucapião que envolve bem de empresa falida é do juízo universal da falência, afastando-se a regra geral de competência territorial do art. 47 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar ação de usucapião cujo objeto é imóvel formalmente pertencente a empresa integrante de grupo econômico falido, com extensão dos efeitos da falência e indisponibilidade de bens.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, concluo que o recurso merece provimento.

O conflito aparente de normas de competência absoluta que se apresenta neste caso, entre o art. 47 do CPC (foro da situação do imóvel) e o art. 76 da Lei nº 11.101/2005 (juízo universal da falência), deve ser resolvido em favor da norma especial, que no caso é a Lei de Falências.

O art. 76 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que:

"O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre b
ens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo."

Essa disposição legal consagra o princípio da universalidade do juízo falimentar, cujo objetivo é centralizar as demandas relacionadas ao patrimônio do falido, evitar decisões conflitantes, assegurar o tratamento igualitário entre os credores e otimizar a administração dos b
ens integrantes da massa falida.

No caso em análise, está comprovado nos autos que a empresa Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., proprietária registral dos imóveis objeto da ação de usucapião, integra grupo econômico cuja falência foi decretada, com extensão dos efeitos da quebra a todas as empresas do grupo e indisponibilidade de seus bens, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, em trâmite na Vara de Falências da Comarca de Vitória/ES.

A documentação juntada pelo agravante demonstra que houve reconhecimento judicial da existência de grupo econômico fraudulento, com a consequente extensão dos efeitos da falência a todas as empresas integrantes do grupo, incluindo a Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., com a decretação da indisponibilidade de seus bens e a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Diante desse cenário, entendo que a competência para processar e julgar a ação de usucapião é do juízo universal da falência.

Isso porque, embora a ação de usucapião tenha natureza declaratória e constitua modo originário de aquisição da propriedade, possui potencial de afetar diretamente o patrimônio da massa falida, uma vez que o eventual reconhecimento do direito de propriedade em favor da agravada resultaria na subtração de ativo relevante do acervo destinado à satisfação dos credores.

Além disso, a indisponibilidade de bens decretada no processo falimentar, como medida destinada à preservação do patrimônio da massa, seria frontalmente violada caso se admitisse o prosseguimento da ação perante juízo diverso do falimentar.

Ademais, a alegação da agravada de que a prescrição aquisitiva teria se consumado antes da decretação da falência constitui matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo competente, não sendo possível que juízo incompetente adentre no exame dessa questão para definir a própria competência, sob pena de inversão lógica do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que compete ao juízo universal da falência processar e julgar ações de usucapião envolvendo bens pertencentes à massa falida:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1.
O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa
falida.
Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.
2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo
falimentar.
" (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433)
3.
Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª
Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO.
(STJ - CC: 114842 GO 2010/0205009-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/03/2015)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INTERESSE DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. - S
egundo o entendimento do STJ, a competência do juízo universal da falência se sobrepõe
a
de qualquer outro, quanto aos bens arrecadados - Em virtude da adoção, por nosso ordenamento jurídico, do princípio da universalidade do juízo falimentar - previsto no artigo 76 da Lei n.º 11.101 de 2005 - a competência daquele juízo para processar e julgar as ações referentes a interesses da massa falida é funcional e, portanto, absoluta.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23611526520248130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA – P
RETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PROPOSTA EM FACE DA MASSA FALIDA – ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR QUE SE ESTENDE À TODAS AS AÇÕES SOBRE BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DO FALIDO – PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR E PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO DE CREDORES – ATRAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MASSA FALIDA AGRAVADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00700275020248160000 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que fixou a competência do juízo onde está localizado o bem imóvel em ação de usucapião. A agravante sustenta que a competência é do juízo universal da falência, conforme
art
. 76 da Lei 11.101/2005. II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar ação de usucapião envolvendo bem integrante da massa falida, considerando a indivisibilidade do juízo falimentar. III. Razões de Decidir O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, conforme art. 76 da Lei 11.101/2005. A usucapião sobre imóvel da massa falida comprometeria o ativo patrimonial e prejudicaria os credores, devendo ser julgada pelo juízo falimentar.
IV. Dispositivo e Tese RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo bens da massa falida é do juízo universal da falência. 2. A indivisibilidade do juízo falimentar visa preservar o patrimônio da massa falida para satisfação dos credores.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21618713420258260000 Campinas,
Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 25/09/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Não se desconhece o argumento da agravada de que a competência para julgar ações reais imobiliárias é do foro da situação do imóvel, conforme dispõe o art. 47 do CPC. Contudo, e
sta regra geral cede espaço à regra especial da Lei de Falências quando o bem objeto da demanda pertence formalmente à massa falida.

A especialidade da Lei nº 11.101/2005 em relação ao Código de Processo Civil, no que tange à competência para julgar ações que envolvam bens da massa falida, decorre da própria natureza
do processo falimentar, que exige tratamento diferenciado para garantir a efetividade de seus princípios norteadores.

Por fim, ressalto que o reconhecimento da competência do juízo falimentar não implica prejulgamento do mérito da ação de usucapião. A agravada terá plena oportunidade de demonstrar, perante o juízo competente, o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, inclusive a alegação de que a prescrição aquisitiva se cons
umou antes da decretação da falência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026